Tribunal: STF
Processo: HC 270391
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Amauri Rodrigues Mariano da Silva Júnior e outro em favor de Hebert Gabriel da Silva Veloso contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça no HC 1.080.291/SP.
Colho da decisão impugnada:

“Consta dos autos que foi homologada falta grave em desfavor do paciente, consistente em tumulto no pavilhão com recusa de retorno às celas e obstrução das portas com colchões, ocorrido em 05.11.2023.
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a decisão que reconheceu a falta grave carece de individualização da conduta do paciente e impôs sanção coletiva.
Alegam que houve aplicação de sanção coletiva vedada, pois a punição alcançou 63 sentenciados sem descrição de ato concreto atribuído ao paciente, limitando-se a afirmar que ‘estava entre os detentos’, em afronta às normas que exigem individualização das condutas.
(...)
Requer, em suma, a absolvição da falta grave e a retificação do cálculo de pena do paciente”. (eDOC 6, p. 2)

No STJ, a decisão de indeferimento liminar do habeas corpus transitou em julgado, sem interposição de agravo regimental.  
Nesta Corte, os impetrantes ressaltam que o paciente se encontraria na instituição penitenciária há apenas 32 dias quando dos fatos. (eDOC 1, p. 2)
Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecida a situação executória do paciente.

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, e não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
O Presidente do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do pleito por entender que a impetração seria substitutiva de recurso, mas deixou de conceder a ordem de ofício sobre os seguintes fundamentos (eDOC 6): 

“Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

Ouvido na sindicância (fls. 209), o sentenciado negou o envolvimento na prática faltosa, declarando, em síntese, não ter participado da tentativa de subversão, eis que se encontrava dentro de sua cela.
A negativa do réu não merece credibilidade em contraponto com os depoimentos prestados pelos agentes penitenciários, cujas declarações gozam de presunção de legitimidade e, no presente caso, são precisas e uníssonas, sem quaisquer exageros e promovendo a devida individualização da conduta do sentenciado no evento. 
Frise-se que, em razão da participação de diversas pessoas na prática da falta grave em questão, é suficiente a indicação, pelos agentes penitenciários de que o réu estava entre os detentos que participaram das tentativas de subversão’”. (p. 2)

“Também, de acordo com a jurisprudência desta Corte, não há sanção coletiva, vedada no ordenamento jurídico (art. 45, § 3º, da LEP), mas sim falta disciplinar de autoria coletiva quando são identificados os autores da infração e individualizada a conduta do apenado”. (p. 4)

“Nessa linha, o acórdão impugnado está de acordo com a jurisprudência do STJ, sendo que, conforme também consta dos precedentes acima citados, para modificar a decisão de origem seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do Habeas Corpus.
Ademais, de acordo com a jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos agentes públicos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, inerentes aos atos administrativos em geral”. (p. 6)
Os depoimentos dos agentes penitenciários são certamente prova apta a embasar a aplicação de sanções durante a execução penal, como o seriam para condenações criminais. Nesse sentido, veja-se o HC 191.268 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020, e o HC 233.982 AgR, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.12.2023.
Não é possível ao STF avaliar se o paciente não participou do movimento e apenas se encontrava presente quando ocorreu, o que envolveria ampla dilação probatória.
Por fim, como claramente ressaltado pelas instâncias anteriores, não cabe confundir sanção coletiva com sanção aplicada a condutas individuais praticadas coletivamente.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente